Tribunal: TJSP
Processo: 2149506-16.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Habeas Corpus – Ameaça – Crime cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares contra mulher – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam a manutenção do

Ementa:
Habeas Corpus – Ameaça – Crime cometidos no âmbito das relações domésticas e familiares contra mulher – Prisão preventiva – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da segregativa – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Necessidade de proteção da integridade física e psíquica das vítimas – Descabimento das medidas restritivas alternativas ao cárcere, que no caso não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para desconjurar risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes – Reconhecimento – Exegese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e, especialmente, dos artigos 12-C, § 2o, e 20, caput, ambos da Lei no 11.340/06 – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.